Tribunal: TJSP
Processo: 1006526-65.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório julgada improcedente. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES) pela requerida. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização de trabalho voluntário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório julgada improcedente. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES) pela requerida. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização de trabalho voluntário semanal e o pagamento da amortização do financiamento. Não tendo demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas, não é possível compelir a ré ao pagamento do financiamento estudantil contratado pela autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.